Tribunal: TJSP
Processo: 1015892-31.2014.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Abono de permanência. Policial militar na ativa que já completou as condições para a aposentadoria voluntária. Art. 42, §1o e art. 142, §3o, inciso X da CF. LCE no 943/03 – LCE no 1012/07. LCE n. 1013/07. Compatibilidade e aplicabilidade aos policiais militares. Recursos parcialmente providos. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema

Ementa:
Abono de permanência. Policial militar na ativa que já completou as condições para a aposentadoria voluntária. Art. 42, §1o e art. 142, §3o, inciso X da CF. LCE no 943/03 – LCE no 1012/07. LCE n. 1013/07. Compatibilidade e aplicabilidade aos policiais militares. Recursos parcialmente providos. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291173
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015892-31.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado GIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão mantido V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015892-31.2014.8.26.0554 -Voto no 5926/20 dm
2
RECURSO :
APELAÇÃO COM REVISÃO N. 1015892-31.2014.8.26.0554
NATUREZA:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ABONO DE PERMANÊNCIA
COMARCA :
SANTO ANDRÉ 2a OF DA FAZ. PÚBLICA
APTE(S) :
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO(S) :
GIVALDO ALMEIDA DOS SANTOS
VOTO N. 5926/20
Abono de permanência. Policial militar na ativa que já completou
as condições para a aposentadoria voluntária. Art. 42, §1o e art.
142, §3o, inciso X da CF. LCE no 943/03 LCE no 1012/07. LCE
n. 1013/07. Compatibilidade e aplicabilidade aos policiais
militares. Recursos parcialmente providos. Restituição dos autos à
vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do
decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão
mantido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou procedente ação ordinária
promovida para efeito de concessão de abono de permanência a policial militar que
preencheu os requisitos de aposentadoria, com pagamento de diferenças vencidas com
atualização monetária e juros de mora (fls. 47/49), apelou a Fazenda do Estado
argumentando que o art. 42, § 1o, da Constituição Federal não prevê a aplicação do
parágrafo 19 do art. 40 aos militares; disse que a previsão contida no art. 11 da LC
1012/2007 não pode ter a interpretação pretendida, sendo certo que os militares são
transferidos para reserva ou reformados e que a LC 1013/2007 da mesma forma não
contemplou o abono permanência; asseverou que os juros devem incidir a partir da
citação, observada a prescrição quinquenal das parcelas e a aplicabilidade da Lei
11.960/09. Foram apresentadas contra-razões defendendo a sentença e por acórdão foi
dado parcial provimento aos recursos para determinar a aplicação da Lei 11.960/09 no cálculo dos
juros. A Fazenda interpôs recurso extraordinário (ps. 98/107) e recurso especial (ps. 108/121) e a
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça devolveu os autos para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão à vista do decidido no REsp.
870.947/SE, Tema 810 do STF e REsp n. 1.492.221/PR, Tema n. 905, do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015892-31.2014.8.26.0554 -Voto no 5926/20 dm
3
É o relatório.
O acórdão reconheceu o direito ao abono de permanência, nos
termos da LC n. 943, de 23.6.2003, a partir do preenchimento das exigências para a aposentadoria
voluntária de acordo com a legislação vigente, observada a prescrição quinquenal, corrigidas as
parcelas atrasadas pela tabela prática do Tribunal de Justiça. Para a atualização monetária,
inaplicável a Lei n. 11.960/09, à vista do decidido pelo STF na ADI n. 4357/DF. Quanto aos
juros moratórios, tendo em vista a natureza tributária do abono de permanência, por
envolver isenção de contribuição previdenciária, de acordo com o decidido pelo Supremo
Tribunal Federal na ADIN n. 3105/DF (rel. Min. Cezar Peluso), deverão incidir à taxa de
12% ao ano, a partir do trânsito em julgado, e não da citação. Aplica-se, pois, o disposto no
artigo 167 do CTN, regra especial, e não o disposto no artigo 402 do Código Civil, conforme
decidido por esta 10a Câmara em casos semelhantes (Ap. n. 515.215.5/0-00, rel. Des. Antonio
Carlos Villen, Ap. n. 392.834.5/0-00, rel. Des. Torres de Carvalho, etc).
Com efeito, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4357/DF o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, em parte
e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei n. 9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09.
A declaração de inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação da Lei n. 11.960/09 no
tocante à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do
montante devido pela Fazenda do Estado. Disso decorre que o índice de correção monetária
utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de
débitos judiciais sem “normas específicas estabelecidas por lei” e, os juros de mora incidem desde o
trânsito em julgado, na forma do artigo 167 e § único do CTN.
Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou quanto aos
critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, quando do
julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell
Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
?
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015892-31.2014.8.26.0554 -Voto no 5926/20 dm
4
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
?
(...)
?
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
Não há, assim, adequação a fazer no julgado. A tese
adotada no v. acórdão observa tanto o disposto na Repercussão Geral relativo ao Tema
n. 810 quanto na Repercussão Geral relativo ao Tema 905 e é clara no sentido de que o
índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto
é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais e, os juros de mora devem ser
calculados à razão de 1% ao mês, segundo art. 167, §1o. do CTN, não se aplicando o
art. 1o.-F da Lei 9.494/97, acrescentado pela MP 2.180-35/201.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão por seus próprios
fundamentos.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator